Tribunal: TJMT
Processo: 0004544-52.2005.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004544-52.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES. MARCIO VIDAL, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), ALCINDO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - CPF: 544.337.461-34 (APELANTE), WALDEIR CARVALHO - CPF: 415.244.381-20 (APELANTE), GILMAR CARDOSO COSTA - CPF: 468.602.071-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILMAR CARDOSO COSTA - CPF: 468.602.071-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEIR CARVALHO - CPF: 415.244.381-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RINALDO DE OLIVEIRA RANGEL - CPF: 544.768.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEI GONÇALVES DE AGUIAR (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO MATTIELLO SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL MILITINO PINTO DE MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES TEIXEIRA PEGO - CPF: 869.552.259-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ATAIDES MARQUES DA SILVA - CPF: 111.587.351-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITE BATISTA DOS ANJOS - CPF: 420.565.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIA MARIA NUNES DOS ANJOS - CPF: 649.930.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 866.178.851-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO VITAL DA SILVA - CPF: 874.040.791-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EPIFANIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 106.837.711-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR PIRES DA SILVA - CPF: 840.028.161-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 354.103.101-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO EGIDO NUNES - CPF: 362.116.991-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.( Participaram do julgamento: DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO SR DR JONES GATTASS DIAS, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP E EXMO SR DES MARCIO VIDAL).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA NO SISTEMA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO – FALSIDADE IDEOLÓGICA NA CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO – ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A RESPONSABILIDADE DO AGENTE PELA EMISSAO DE DOCUMENTOS –

ATO QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INOBSERVANCIA À MORALIDADE E À HONESTIDADE – VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO AGENTE EM ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO – LESIVIDADE RELEVANTE AO BEM JURÍDICO TUTELADO PASSÍVEL DE SANCIONAMENTO – MULTA CIVIL DE DOIS MIL REAIS – MANUTENÇAO – SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – AUSENCIA DE PREVISAO LEGAL DA SANÇÃO – inadequação da sanção de proibição de contratar com o poder público - SENTENÇA REFORMADA NESTES PONTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, ação ou omissão dolosa, compreendida como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.

Demonstrada a violação aos deveres de honestidade e ao princípio da moralidade, associada à lesividade relevante ao bem jurídico tutelado, a conduta mostra-se passível de sancionamento, independente do dano ao erário ou enriquecimento ilícito do agente.

Em razão da alteração legislativa não mais prever a sanção de suspensão dos direitos políticos, para o caso de ato que atenta contra os princípios da Administração Pública, de rigor o afastamento desta sanção.

Não se tratando de violação contratual e sim, de ato de servidores, se mostra inadequada a sanção de proibição de contratar com o poder público.

Sentença reformada nestes pontos.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALCINDO RODRIGUES DE FIGUEIREDO, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, face a r. sentença

proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública no
0004544-52.2005.8.11.0041
,

movida pelo Ministério Público Estadual, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Apelante e outros pela prática de ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, da Lei no 8.429/92, aplicando-lhes as seguintes sanções:

a) Suspensão dos direitos políticos por três anos;

b) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios/incentivos fiscais, pelo prazo de três anos;

c)Pagamento de multa civil de dois mil reais.

O Juízo
a quo
condenou os Requeridos ao pagamento de custas e despesas processuais.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Apelante, por meio de sua Curadora Especial, Defensoria Pública Estadual, que não há provas nos autos da participação do Recorrente nos fatos descritos na exordial, uma vez que, as testemunhas não apontaram este como o responsável pela emissão das carteiras de habilitação mediante fraude.

Assevera que, tratava-se de prática comum, o compartilhamento de senhas entre os usuários, em que pese a proibição, no plano teórico.

Argumenta que, configura-se ato de improbidade, aqueles praticados com dolo, má-fé, intenção de causar lesão aos cofres públicos, bem como a vontade livre e consciente que atenta contra o interesse público.

Afirma que, em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, não há falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, nos termos acima alinhavados.

Contrarrazões no id. 72607025, oportunidade em que o
Parquet
defende que, o Apelante, servidor lotado no setor de conferencia de CNH’s, valendo-se de suas funções, inseriu dados sabidamente falsos no Sistema de Controle de Habilitação, possibilitando a confecção de documentos ideologicamente falsos.

Alega que, o servidor do departamento de trânsito, em conjunto com proprietários de autoescolas / despachantes e de cidadãos interessados em obter a habilitação sem os exames exigidos na lei, manipularam os dados de prontuários.

Esclarece que, encontra-se devidamente demonstrado nos autos, que o Recorrente fora pessoalmente responsável pela alteração de treze prontuários, inserindo dados falsos, no prontuário de condutores.

Forte em tais razoes, requer o desprovimento do recurso.

O parecer ministerial (id. 81126112) se manifestou pela intimação do Recorrente, para comprovar a condição de hipossuficiência, e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, em desfavor de Alcindo Rodrigues de Figueiredo e Outros.

Narra na exordial que, os Réus, Alcindo e Rinaldo de Oliveira, servidores do Departamento de Trânsito, lotados no setor de conferencia de CNH’s, utilizando-se do acesso que possuíam ao Sistema de Controle de Habilitação, promoviam a inserção de dados inverídicos, possibilitando a confecção de documentos falsos.

Devidamente notificado, de forma pessoal, o Apelante apresentou defesa prévia.

Posteriormente, procedidas tentativas de citações, não houve mais êxito em localizar o paradeiro do Recorrente, motivo pelo qual, fora nomeada a Defensoria Pública Estadual, como curadora especial.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada que, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os Requeridos à perda dos direitos políticos, proibição de contratação com o Poder Público ou obter benefícios fiscais, ambos pelo prazo de três anos, pagamento de multa civil de dois mil reais; sem prejuízo da condenação em custas, e despesas processuais.

Pois bem.

Inicialmente, considerando o disposto no artigo 91, do Código de Processo Civil, que autoriza o pagamento das despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Defensoria Pública, ao final, pelo vencido, postergo o momento do recolhimento do preparo recursal.

Registre-se desde já que, vencido o Ministério Público, este é isento do recolhimento do preparo recursal, de modo que, vencido o curatelado ou sucumbindo este da maior parte do pedido, incumbirá a este, o recolhimento de tal despesa processual.

A propósito, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RÉU REVEL. CURADOR ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. PREPARO RECURSAL. DISPENSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem asseverou a falta de comprovação da hipossuficiência financeira da parte e concluiu pelo "indeferimento da justiça gratuita, porém sem a exigência de recolhimento do preparo, em homenagem ao direito à ampla defesa e ao acesso à justiça". Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial.

2. "
O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco
" (...).

3.
Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.701.054/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 26/10/2020.)

Superada tal questão, passo à análise do recurso propriamente dito.

O cerne da questão subsiste em aferir se o Apelante incorreu na prática de ato de improbidade administrativa.

Inobstante o esforço vertido pelo Recorrente, forçoso reconhecer que a conduta deste se amolda ao previsto no artigo 11, da Lei no 8.429/92.

Vejamos o disposto na legislação de regência, com as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021:

“Art. 1o (...)

§ 2o
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3o O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Art. 11
. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade,
caracterizada por uma das seguintes condutas:

(...)
§ 3o O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas.

§ 4o
Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos
.

Nos termos da lei, considera-se dolo, a vontade livre e consciente do agente em alcançar um dos resultados previstos nos artigos 9o a 11, da Legislação de regência, quais sejam, atos que importem em enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação aos princípios da Administração Pública.

Para que o ato seja constituído como ímprobo, este deve se dar por ação ou omissão dolosa.

Assim, cumpre nos perquirir acerca da comprovação do elemento subjetivo, consubstanciado no dolo no caso concreto.

No caso dos autos, forçoso reconhecer a existência de vontade livre e consciente do agente em alcançar o resultado ilícito.

Compulsando o feito, evidencia-se que, o Sistema de Controle de Habilitação do Departamento Estadual de Trânsito, registra as alterações providas pelos usuários (no caso, servidores).

E da análise dos registros, consta a matrícula do servidor, no 33863, no caso, o Apelante, como responsável pela alteração nos registros, em nome de Epifânio Ferreira dos Santos (Ademir Soares de Carvalho), Pedro Rodrigues de Oliveira (Claudio Souza Brandao), Sebastiao Vital da Silva (Alessandro Russo Duarte),

Waldeir Carvalho (Oswaldo Moreira de Figueiredo), Ataides Marques da Silva (Jose Raul Dantas), Edite Batista dos Anjos (Antonio Policarpo dos Santos), Lourival Rosa (Lenine Luiz de Amorim), Gilmar Cardoso Costa (Luiz Albino de Macedo), Gerce Lopes da Silva (Antônio Santana de Oliveira), Vania Maria Nunes dos Anjos (Jesus Aparecido de Araujo), Celio Egido Nunes (Joanita Serra Lombardi), Odair Pires da Silva (Renato do Couto), Alcides Teixeira Pego (Geneci da Silva Santos) e Sidnei Luiz de Oliveira (Hercules Bispo Freire).

Em suma, o Apelante promovia a inserção de informação falsa, fabricando um prontuário que não existia, para que pessoas que não se submeteram aos requisitos previstos na lei fossem beneficiadas com a emissão de carteira nacional de habilitação.

Assim, forçoso reconhecer que, a conduta imputada ao Apelante constitui ato de improbidade administrativa, por atentar, por meio de ação dolosa, contra os princípios da administração pública, no caso, a moralidade, bem como o dever de honestidade.

Demonstrada a relevante lesividade ao bem jurídico tutelado, a conduta comporta sancionamento, independentemente de dano ao erário ou enriquecimento ilícito do agente, nos termos do artigo 11, §4o, da Lei de Improbidade Administrativa.

A corroborar o entendimento aqui exarado, o Parecer Ministerial:

“(...)diversamente do alegado, as
provas colacionadas nos autos não deixam margem a dúvidas quanto

a atuação do Recorrente visto que sua senha pessoal e intransferível – usuário 33863, fora o responsável pela inserção dos dados no sistema de controle de habilitação do Departamento de Trânsito Estadual.

(...) não há que se falar em ausência de provas vez que os fatos narrados pelo então Coordenador do setor onde estagiava o Recorrente, somado ao
fato de seu usuário ter lançado não uma, mas várias vezes dados ideologicamente falsos no sistema propiciando a emissão de CNH a favorecidos ilicitamente, dispensam dilação probatória.

Na hipótese, o elemento subjetivo doloso resta consubstanciado no fato de que o demandado na qualidade de agente público não ter zelado pela coisa pública.

Indene de dúvidas que a ação do demandado afrontou os princípios da atividade estatal, configurando dolo genérico no momento em que assumiu o risco ao utilizar seu acesso ao sistema do DETRAN e/ou conforme a tese defensiva disponibilizar seu acesso a terceiros”

Conforme entendimento consolidado pelo Tribunal da Cidadania, a finalidade da norma não visa a punir meras irregularidades, mas aplicar sanções à agentes desonestos, corruptos, desleais à
res
pública, ou que agem desprovidos de boa-fé; caso dos autos.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AOS ARTS. 10 E 11 DA LEI N. 8.429/1992. AUSÊNCIA DE LESÃO AO ERÁRIO E DOLO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)
há de se ressaltar que a Lei de Improbidade Administrativa - LIA não visa punir meras irregularidades ou o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé.
(...)”.(AgInt no REsp 1746240/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 03/08/2021)

Passo então à análise das sanções impostas no ato sentencial.

No que tange a multa civil, arbitrada em dois mil reais para cada um dos réus, entendo que estas foram aplicadas em consonância a critérios de razoabilidade, proporcionalidade e reprovabilidade da conduta, merecendo permanecer incólumes.

Todavia, o ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, caso dos autos, diante das alterações legislativas promovidas pela Lei no 12.230/2021, não comporta mais a aplicação da sanção de suspensão dos direitos políticos, permitida pela redação original da Lei no 8.429/02.

Também não seria adequada a sanção de proibição de contratar com o poder público, uma vez que não se trata de violação ou fraude contratual e, nem mesmo atuaram como empresas contratadas ou como prestadores de serviços, razão pela qual a afasto.

Assim, a sentença merece reparo, tão somente para afastar a sanção concernente aos direitos políticos e a proibição de contratar com o poder público.

Por fim, registre-se que não há falar em condenação em honorários advocatícios, pois, nos termos da lei (art. 23-B, §2o), a mencionada verba somente será arbitrada em caso de improcedência da ação e se comprovada a má-fé; elementos que não guardam relação com o caso concreto.

Todavia, no caso de procedência da ação, ainda que parcial, as custas e demais despesas deverão ser pagas ao final, nos termos do artigo 23-B, §1o, da legislação de regência, no caso, pela parte vencida, o Apelante e os demais Requeridos.

Ao arremate, registre-se que foram aplicados ao caso concreto, no que for cabível, as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021, bem como a tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.199.

Ante o exposto,
em parcial consonância ao parecer ministerial, concedo parcial provimento ao recurso, tão somente para afastar a sanção de perda dos direitos políticos, face à ausência de previsão legal, diante da recente alteração legislativa e da proibição de contratar com o poder público, pela impropriedade da sanção.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. JONES GATTASS DIAS (1o VOGAL – CONV):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Peço vênia ao eminente Desembargador Relator para transcrever parte do seu judicioso voto:

[...] Compulsando o feito, evidencia-se que, o Sistema de Controle de Habilitação do Departamento Estadual de Trânsito, registra as alterações providas pelos usuários (no caso, servidores).

E da análise dos registros, consta a matrícula do servidor, no 33863, no caso, o Apelante, como responsável pela alteração nos registros, em nome de Epifânio Ferreira dos Santos (Ademir Soares de Carvalho), Pedro Rodrigues de Oliveira (Claudio Souza Brandao), Sebastiao Vital da Silva (Alessandro Russo Duarte), Waldeir Carvalho (Oswaldo Moreira de Figueiredo), Ataides Marques da Silva (Jose Raul Dantas), Edite Batista dos Anjos (Antônio Policarpo dos Santos), Lourival Rosa (Lenine Luiz de Amorim), Gilmar Cardoso Costa (Luiz Albino de Macedo), Gerce Lopes da Silva (Antônio Santana de Oliveira), Vania Maria Nunes dos Anjos (Jesus Aparecido de Araujo), Celio Egido Nunes (Joanita Serra Lombardi), Odair Pires da Silva (Renato do Couto), Alcides Teixeira Pego (Geneci da Silva Santos) e Sidnei Luiz de Oliveira (Hercules Bispo Freire).

Em suma, o Apelante promovia a inserção de informação falsa, fabricando um prontuário que não existia, para que pessoas que não se submeteram aos requisitos previstos na lei fossem beneficiadas com a emissão de carteira nacional de habilitação.

Assim, forçoso reconhecer que, a conduta imputada ao Apelante constitui ato de improbidade administrativa, por atentar, por meio de ação dolosa, contra os princípios da administração pública, no caso, a moralidade, bem como o dever de honestidade.

Demonstrada a relevante lesividade ao bem jurídico tutelado, a conduta comporta sancionamento, independentemente de dano ao erário ou enriquecimento ilícito do agente, nos termos do artigo 11, §4o, da Lei de Improbidade Administrativa.

[...]

Conforme entendimento consolidado pelo Tribunal da Cidadania, a finalidade da norma não visa a punir meras irregularidades, mas aplicar sanções à agentes desonestos, corruptos, desleais à res pública, ou que agem desprovidos de boa-fé; caso dos autos.

[...]

Passo então à análise das sanções impostas no ato sentencial.

No que tange a multa civil, arbitrada em dois mil reais para cada um dos réus, entendo que estas foram aplicadas em consonância a critérios de razoabilidade, proporcionalidade e reprovabilidade da conduta, merecendo permanecer incólumes.

Todavia, o ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, caso dos autos, diante das alterações legislativas promovidas pela Lei no 12.230/2021, não comporta mais a aplicação da sanção de suspensão dos direitos políticos, permitida pela redação original da Lei no 8.429/02.

Também não seria adequada a sanção de proibição de contratar com o poder público, uma vez que não se trata de violação ou fraude contratual e, nem mesmo atuaram como empresas contratadas ou como prestadores de serviços, razão pela qual a afasto.

Assim, a sentença merece reparo, tão somente para afastar a sanção concernente aos direitos políticos e a proibição de contratar com o poder público.

[...]

Ao arremate, registre-se que foram aplicados ao caso concreto, no que for cabível, as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021, bem como a tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.199. [...].

Quanto à sanção de suspensão dos direitos políticos prevista na redação original do inciso III do artigo 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, o Supremo Tribunal Federal, em decisão unipessoal do Ministro Gilmar Mendes, deferiu medida cautelar com efeito
ex nunc
, nos termos seguintes:

[...] Ante o exposto, defiro a medida cautelar requerida,
ad referendum
do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, § 3o, Lei 9.868/1999), com efeito
ex nunc
(art. 11, § 1o, da Lei 9.868/99), inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022, para:

(a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e

(b)
suspender a vigência da expressão ‘suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos’ do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992
. [...]. (STF, decisão monocrática, ADI 6678/DF MC, relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 1o de outubro de 2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 5 de outubro de 2021). [sem negrito no original]

Registro que, a medida cautelar deferida,
ad referendum
, ainda não foi analisada pelo Tribunal Pleno, conforme informações retiradas do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (acesso em 25 de novembro de 2022).

Dessa forma, penso que não é possível manter a sanção de suspensão dos direitos políticos do apelante pelo prazo de três (3) anos, fundamentada em dispositivo de lei com eficácia suspensa.

Por outro lado, entendo que, salvo o sempre devido respeito, é possível a imposição de sanção de proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios aos agentes com vínculo precário com a Administração, como sói ocorrer na hipótese de estagiário.

Nada obstante a ausência de efetividade da sanção (proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios) aos servidores efetivos, tal fato não se aplica ao estagiário do órgão de trânsito que, à época da prática do ato de improbidade administrativa consistente na
inserção de informações falsas no sistema do órgão de trânsito com a finalidade de beneficiar terceiros que não estavam autorizados a dirigir veículos automotores
, possuía vínculo temporário com a Administração.

De fato, a circunstância de o agente se tratar de estagiário à época dos fatos, não afasta a possibilidade de aquele, no futuro, celebrar contrato com a Administração ou de requerer benefícios ou incentivos fiscais, pelo que é admissível impor ao apelante a penalidade de proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três (3) anos, porque, além de adequada e razoável, a sanção produz efeitos para o futuro.

Em conclusão, voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso, em menor extensão do que o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, tão somente para excluir a sanção de suspensão dos direitos políticos.

EM 22 DE NOVEMBRO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

POR MAIORIA DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART 942 CPC.

SESSÃO POR VIDOEOCONFERÊNCIA DE 31 DE JANEIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vênia ao relator e acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa para dar parcial provimento ao recurso, afastando a proibição de contratar com o poder público.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4o VOGAL):

Eminentes pares,

Com a alteração da Lei de Improbidade Administrativa, o desembargador relator antecipou o entendimento de que não se aplicaria em hipótese descrita na inicial.

Já o desembargador Luiz Carlos da Costa, abriu a divergência de que não havia decisão do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que já há posicionamento do Supremo Tribunal Federal e essa posição, que gerou precedente, está em sintonia com o voto do relator, razão pela qual o acompanho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023